Tribunal: TJDFT
Processo: 0711038-72.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711038-72.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA, ENJOY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - ME, MARCOS RODOLFO MOENNICH EMBARGADO: ENJOY COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - ME, MARCOS RODOLFO MOENNICH, BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Cuida-se de apelações interpostas contra sentença que resolveu o mérito em sede de embargos à execução. Diante disso, retifique-se a distribuição, eis que o processo foi autuado como embargos de declaração. Após, voltem conclusos. Brasília, DF, em 9 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator